Tribunal: TJSP
Processo: 1001500-36.2022.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro opostos para revogação da constrição sobre a metade do imóvel penhorado. Posterior declaração de nulidade da penhora do imóvel nos autos da ação de execução. Perda superveniente do objeto da presente ação. Honorários advocatícios fixados com base no artigo 85, §2°, do CPC.
Recurso parcialmente provido.